Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602756-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO nº 63.217
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602756-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MERCIA FROEMING RASTELLI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: MERCIA FROEMING RASTELLI
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO

DAS

CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
RETIFICADORAS. AUSÊNCIA DE NOTA EXPLICATIVA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.

EXISTÊNCIA

DE

GASTOS
ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA NÃO

COMPROVADOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. EMISSÃO DE RECIBO
ELEITORAL APÓS A ELEIÇÃO. VÍCIOS MATERIAIS QUE
ATINGEM VALOR EXPRESSIVO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento do prazo previsto no art. 47, §3º, da
Resolução TSE 23.607/2019 não viola a transparência das
contas eleitorais nos casos em que o doador é o próprio
partido ao qual o candidato está filiado.
3. Na dicção do § 8º, do artigo 47, da Resolução do TSE nº
23.607/2019, a prestação de contas retificadora não poderá
ser utilizada de forma a alterar substancialmente as contas de
campanha, devendo as alterações ser acompanhadas de
justificativas e documentos que comprovem a mudança
realizada.
4. Sendo possível identificar-se as alterações promovidas nas
prestações de contas retificadoras a despeito do
descumprimento da formalidade prevista na norma não há
comprometimento da regularidade e da transparência das
contas.
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
6. A ausência da apresentação de documentos aptos a
comprovar os gastos eleitorais com recursos do Fundo
Partidário e do FEFC, enseja a devolução dos recursos ao
Erário, nos termos do art. 79, § 1º da referida Resolução.
7. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.
8. Os recibos eleitorais, referentes ao recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro ou proveniente de doações pela
internet, deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento das doações.

9. A falta de emissão de recibos eleitorais ou sua emissão a
destempo configura vício formal se os recursos arrecadados
constam da prestação de contas retificadora, apresentada
anteriormente à emissão do parecer conclusivo, inexistindo
indícios do recebimento de recursos provenientes de fonte
vedada ou ilícita.
10. Considerando o elevado percentual que as irregularidades
representam em comparação com os valores movimentados
na campanha, tem-se por inaplicáveis ao caso os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a
desaprovação das contas.
11. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/02/2024
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MERCIA
FROEMING RASTELLI, candidata eleita ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43429597).
Na sequência, o setor técnico expediu parecer de diligências, para manifestação
e correção pela candidata (id. 43574618).
Retificadas as contas (id. 43583483 e seguintes), apresentada manifestação
pelo requerente (id. 43593360) e juntada de documentos (ids. 43593361 e 43593362).
Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43778885).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela pela desaprovação das contas (id. 43786325).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 150.000,00
provenientes de recursos do FEFC, recebidos do partido político.
Além da movimentação financeira, foram registrados R$ 14.444,44 em recursos
estimáveis em dinheiro, sendo: R$ 6.944,44 provenientes do FEFC e R$ 7.500,00 recebidos por
doações de pessoas físicas.
A movimentação total da campanha foi de R$ 164.444,44 de receita arrecadada
e R$ 164.107,24 de despesas realizadas.
Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.566 votos, classificando-se em 13ª
suplente.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final da análise feita, após considerar os documentos juntados pelo
requerente na Prestação de Contas Retificadora, o setor técnico apontou as seguintes
irregularidades remanescentes:
i) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.2);
ii) variação de saldos entre as prestações de contas entregues incompatíveis
com as justificativas e documentos apresentados, bem como, realização de
gastos em data anterior à data prestação de contas parcial e nela não
informados (1.3);
iii) Comprovação insuficiente de despesas realizadas de serviços prestados por
terceiros com recursos do FEFC (item 7.1.2);
iv) Divergências entre as informações relativas às despesas (8.1);
v) recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas final (item
9.1);

vi) Existência de doações recebidas anteriormente à data da prestação de
contas parcial e nela não informados (item 9.2).
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
i) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.2)
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral,
por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também
os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I
do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem

como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do
pleito.
Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente e isoladamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao
qual o candidato está filiado. Veja-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA
FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação informada em
atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim
de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de
sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações,
ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação

das contas, mas mera aposição de ressalvas.
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43778885) apontou que a
prestadora não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação à seguinte
doação recebida:
Em sede de manifestação, a prestadora argumentou a inexistência de prejuízo
em razão do atraso, pois "o atraso no envio perdurou por poucos dias, a falha não impediu a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral".
Embora a irregularidade envolva valor expressivo e corresponda a 30,41% da
movimentação total de campanha, o caso dos autos amolda-se perfeitamente ao precedente
supratranscrito, pois a doação refere-se a repasse realizado pela Direção Estadual do Partido,
inexistindo comprometimento da transparência das contas.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
II) variação de saldos entre as prestações de contas entregues incompatíveis com as
justificativas e documentos apresentados, bem como, realização de gastos em data
anterior à data prestação de contas parcial e nela não informados
Constou no parecer técnico que as prestações de contas parciais retificadoras
de 22/09/2022 e 29/09/2022, comparativamente com a prestação de contas parcial de
12/09/2022, assim como a prestação de contas final retificadora de 09/11/2022,
comparativamente com a prestação de contas final de 01/11/2022, apresentam variação de
saldos possivelmente incompatíveis com as justificativas e documentos apresentados (art. 71 da
Resolução TSE nº 23.607/2019), e ainda, que foram identificados gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019):

Em manifestação, a candidata limitou-se a informar que o apontamento foi
sanado em retificadora (id. 43583484 e seguintes).
Pois bem. O § 8º, do artigo 47, da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
estabelece que:
Art.47
[...]
§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as informações enviadas à
Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas com a apresentação de justificativa que seja aceita
pela autoridade judicial e, no caso da prestação de contas parcial, mediante a apresentação de
prestação retificadora na forma do art. 71, caput e § 2º, desta Resolução.
Logo, a prestação de contas retificadora não poderá ser utilizada de forma a
alterar substancialmente as contas de campanha, sendo que, caso haja a retificação, devem ser
apresentadas justificativas e documentos que comprovem a alteração realizada.

Ainda, se a mudança injustificada for de valor relevante e porcentagem
substancial, tal irregularidade pode ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. PRESTAÇÃO RETIFICADORA COM VARIAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. PAGAMENTO
COM CHEQUE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS DE CONTADOR.
IRREGULARIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Na dicção do artigo 47, § 8º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas
retificadora não poderá ser utilizada de forma a alterar substancialmente as contas de campanha,
devendo as alterações serem acompanhadas de justificativas e documentos que comprovem a
mudança realizada.
(...)
(TRE-PR - PCE: 06035555420226160000 CURITIBA - PR 060355554, Relator: Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 21/06/2023, Data de Publicação: 28/06/2023)
Apesar da prestadora de contas não ter cumprido com a obrigação de
apresentar notas explicativas, comparando-se os dados apontados no parecer conclusivo com
os demonstrativos de Recursos Estimados (id. 43583508) e de Despesas Efetuadas (id.
43583497) é possível identificar que as prestações de contas parciais retificadoras foram feitas
para corrigir as omissões constantes da primeira parcial apresentada, que contemplava apenas
o recebimento de recursos estimáveis provenientes de pessoa física no importe de R$ 7.500,00
e de R$ 100.000,00 de recursos financeiros do partido, sem declarar nenhuma despesa.
Na primeira prestação de contas parcial, apresentada em 22/09/2022, a
prestadora supriu a omissão relativa a doação estimável no importe de R$ 6.944,00, recebida
do partido em 02/09/2022 e que, portanto, deveria ter constado da parcial. Também declarou
despesas com pessoal pagas entre 02 e 08/09/2022, com combustíveis paga em 30/08/2022,
com adesivos paga em 29/08/2022, com jornais e revistas paga em 30/08/2022, com materiais
impressos pagas em 30 e 31/08/2022 e com tarifas bancárias pagas entre 30/08 e 08/09/2022.
Já na segunda prestação de contas parcial, apresentada em 29/09/2022, a
prestadora inseriu dados relativos a despesas com pessoal efetivamente pagas entre 09/09

(desconsiderando a data da contratação nos demais casos) e com combustíveis paga em
10/09/2022, as quais deveriam ter sido lançadas na prestação de contas parcial, e, ainda,
lançou equivocadamente despesas realizadas com materiais impressos e tarifa bancária pagas
em 16 e 21/09/2022, respectivamente, que estariam fora do escopo da parcial.
No que se refere à prestação de contas final retificadora, a única alteração
significativa se deu em razão do atraso na declaração da doação de R$ 50.000,00 recebida do
Diretório Nacional do MDB, que embora tenha sido recebida em 08/09/2022, foi declarada
apenas 09/11/2022, o que também implicou no apontamento de omissão da referida doação na
prestação de contas parcial, contida no item 9.2 do parecer conclusivo.
Embora a falha procedimental seja evidente, considerando que se trata de
doação realizada pelo partido ao qual a prestadora é filiada, os argumentos expostos no item "i"
são aplicáveis para se concluir que não houve comprometimento da regularidade ou da
transparência das contas.
Restou sem explicação apenas a alteração no valor das despesas com pessoal
declaradas, das quais se excluiu R$ 500,00 (quinhentos reais), valor ínfimo se considerado o
total movimentado na campanha.
Conclui-se, portanto, que houve uma sucessão de equívocos na contabilidade
da campanha, mas não há indicativo de má-fé ou comprometimento na transparência das
contas que indiquem a necessidade de medida mais gravosa do que a aposição de ressalvas.
iii) comprovação insuficiente de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha
O parecer conclusivo aponta a existência de irregularidades em despesas pagas
com recursos oriundos do FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme tabela abaixo:

O objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e candidatos
demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua destinação.
Os gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, em vista da sua natureza pública, exigem especial atenção quanto à sua
comprovação, que deve se dar de forma inequívoca.
Quanto à comprovação das despesas, os arts, 53, II, "c" e 60 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, dispõem:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos
do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na
forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF
ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos,
tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a

comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
Especialmente oo que se refere à prestação de serviços em campanha, aplica-
se, ainda, o disposto no art. 35, §12 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
Pois bem.
No primeiro item do quadro acima, foram declarados o pagamento de R$
3.000,00 para o documento nº 2067321343428 e na coluna "inconsistências", verifica-se que
foram comprovados por meio de notas fiscais o pagamento de R$ 2.952,74 (id. 43388608),
restando a divergência no valor de R$ 47,26.
Para os itens seguintes de despesas com combustíveis e lubrificantes, os quais
somam R$ 6.341,95, constou no parecer conclusivo que não foi apresentado documento fiscal
ou equivalente, não tendo restado comprovada a realização da despesa e, consequentemente, o
destino dos recursos públicos utilizados para o seu pagamento.
Em relação às inconsistências apontadas no que se refere às despesas com
pessoal, todas dizem respeito à contratação de Renato de Oliveira. Para comprovar a declaração
das despesas, que somam R$ 17.000,00, foram apresentados os Contratos de Prestação de
Serviços por prazo determinado nº 001, 002 e 003/2022, correspondendo o primeiro a
"desenvolvimento de material digital" (id. 43583533), o segundo a "desenvolvimento gráfico
confecção das artes para impressão" (id. 43583532) e o terceiro "desenvolvimento e
gerenciamento de marketing digital e impulsionamento das redes sociais, bem como a
coordenação de toda a campanha digital" (id. 43583531).
Os referidos contratos observaram os requisitos exigidos no art. 60, §2º, da
Resolução TSE 23.607/2019, ao passo que contém a data de emissão, a descrição dos serviços
prestados, o valor da operação ou prestação, a identificação do prestador de serviços com os

dados relativos ao CPF e endereço, assim como a sua assinatura digital.
A divergência apontada refere-se aos valores efetivamente pagos a Renato de
Oliveira, que, somados, atingem o montante de R$ 14.933,08, porque, conforme declarado na
prestação de contas, foram retidos R$ 2.066,92 referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física.
O prestador de contas declarou a retenção, declarou que efetuou o recolhimento por meio de
transferência eletrônica em 19/09/2022, mas não apresentou as GRUs devidamente quitadas,
único documento hábil a comprovar a efetiva destinação do recurso.
Disso se conclui que em relação a despesa realizada com a contratação de com
Renato de Oliveira os contratos apresentados são aptos a comprovar a prestação do serviço e o
pagamento no importe de R$ 14.933,08, restando não comprovada a destinação dos recursos
públicos utilizados para o recolhimento do IRPF, cujo recolhimento não foi documentalmente
demonstrado.
O descumprimento da norma e a ausência de comprovação fidedigna da
destinação implicam na obrigação de restituir os recursos públicos utilizados no pagamento ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que
julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
iv) omissão de gastos eleitorais
No parecer técnico (ID 43778885) consignou-se que foram identificadas
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE 23.607/2019.
Constatou-se que foram registrados na prestação de contas cinco notas fiscais
do fornecedor 2 KM COM. DE COMBUSTÍVEIS, CNPJ 12.733.092/0001-06 , no valor total de R$
9.341,95:

Porém, mediante pesquisa das notas fiscais eletrônicas emitidas no CNPJ da
prestadora de contas, disponível à consulta pública por quaisquer interessados na página oficial
DIVULGACANDCONTAS

(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato
/2022/2040602022/PR/160001614552/nfes), constata-se que o referido fornecedor emitiu
outras notas fiscais eletrônicas no valor total de R$ 9.650,37, sendo 37 notas do modelo 55 e 29
notas do modelo 65:

Confrontando as informações, para evitar duplicidade nos apontamentos, o
setor técnico excluiu do cálculo as notas fiscais modelo 65 que constam também como cupons
modelo 55, que constituem cupons fiscais que integram notas fiscais eletrônicas do modelo 65,
concluindo que as notas fiscais válidas e ativas emitidas pelo fornecedor somam R$ 17.542,64,
enquanto a prestadora declarou apenas R$ 9.341,95.
Tem-se, assim, a omissão de despesas no importe de R$ 8.200,69, que não foi
justificada pela prestadora quando teve oportunidade de se manifestar.
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.
Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a
devida comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha,
vício grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º,
da Lei n. 9.504/97:
Art. 22
[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido
de que "erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação
de sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação,
não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a
origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em
conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle
dessa movimentação.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação
dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]
Conclui-se, assim, que se trata de vício grave e que pode comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
Ademais, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada - vício
que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI,
da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
desta Resolução;
v) recibo eleitoral emitido após a entrega da prestação de contas final (item 9.1)
O Parecer Técnico (id. 43778885) apontou que o recibo eleitoral
015500600000PR000006E foi emitido após a entrega da prestação de contas final (arts. 7°, § 4°
e 33, caput e § 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).
Quanto a este item a candidata não se manifestou.
Segundo dispõe a Resolução TSE 23.607/2019, os recibos eleitorais devem ser
emitidos seguindo as seguintes regras:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .
§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de documento
bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob pena de configurar o
recebimento de recursos de origem não identificada de que trata o art. 32 desta Resolução.
§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).
§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas
Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas durante o período eleitoral.
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente ao
recebimento da doação.
§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser emitido no ato da
doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno, desistência ou não confirmação da despesa do
cartão (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de seus parentes
até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de campanha eleitoral,
compreendidas a doação estimável referente à locação e manutenção do espaço físico, excetuada a
doação estimável referente às despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários impressos,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou pela(o) suplente, devem ser
utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.
§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a advertência de que a
doação destinada às campanhas eleitorais acima de tais limites poderá gerar a aplicação de multa de
até 100% (cem por cento) do valor do excesso.
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou dos doadores e na de
suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 . [grifou-se]
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Da análise dos autos, constata-se que a candidata omitiu o recebimento de
doação de recursos estimáveis em sua prestação de contas final, todavia, depreende-se que
veio a fazer a devida declaração quando da primeira retificação das contas (id.43748674), após
ter sido instada a fazê-lo pela diligência expedida pelo setor técnico deste Tribunal (id.
43574618).
Uma vez que a origem das receitas é conhecida e foi devidamente comprovada
documentalmente pela candidata, a falta de emissão dos respectivos recibos de forma
tempestiva constitui vício formal, dado que não compromete a transparência da prestação de
contas e nem serve para ocultar o recebimento de recursos de fonte vedada ou ilícita. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS E DESPESAS AVERIGUADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. IMPROPRIEDADE DE NATUREZA
FORMAL. OMISSÃO DE RECURSOS ARRECADADOS E DESPESA REALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. ANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
[...]
3. Os recibos eleitorais, referentes ao recebimento de recursos estimáveis em dinheiro ou proveniente
de doações pela internet, deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente ao
recebimento das doações.
4. A falta de emissão de recibos eleitorais ou sua emissão a destempo configura vício formal se os
recursos arrecadados constam da prestação de contas retificadora, apresentada anteriormente à
emissão do parecer conclusivo, inexistindo indícios do recebimento de recursos provenientes de
fonte vedada ou ilícita.
[...]
8. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237333, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 169, Data 29/08/2023)
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO -
ELEIÇÕES 2020 - ATRASO ENVIO RELATÓRIO FINANCEIRO - GASTOS SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS RECURSOS
PÚBLICOS.
[...]
Emissão de recibo após entrega da prestação de contas final. Emissão deve ser concomitante com o
recebimento da doação. Impropriedade de natureza formal. Receitas e despesas averiguadas na
prestação de contas retificadora. Irregularidade geradora de ressalvas.
(TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060037080, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Carlos Rezende e Santos,
Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 216, Data 23/11/2021, p. 25)
Assim, depreende-se que a referida irregularidade enseja somente a aposição
de ressalva.
Conclusão
Considerando que os apontamentos constantes dos itens "i", "ii" e "v" dizem
respeito a falhas meramente formais, tem-se que os vícios materiais com aptidão de
comprometer a regularidade das contas são aqueles indicados no itens "iii" e "iv".
Os referidos vícios, quando tomados em conjunto, correspondem a R$
16.656,82, o que representa 11,10% da movimentação total de despesas de campanha, sendo
inaplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme
entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL

ELEVADO.

INAPLICABILIDADE

DOS

PRINCÍPIOS

DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina prestação
de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com
ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual
não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data
09/09/2022)
Ainda, considerando o contido nos itens "iii" e "iv" do presente, incumbe, ainda,
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$16.656,82, nos
termos da fundamentação já exposta.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto
no sentido de desaprovar as contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por
MERCIA FROEMING RASTELLI, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo MDB BRASIL,
com determinação de restituição da quantia de R$ 16.656,82 (dezesseis mil, seiscentos e
cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional, na forma da
fundamentação.
O recolhimento deve se dar sem a necessidade de nova intimação, observando
a incidência de juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic, a partir dos respectivos
fatos geradores, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessidade de observância, pelo
candidato, do disposto no art. 19 e art. 23, ambos da Resolução TSE 23.709/2022.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602756-11.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MERCIA FROEMING RASTELLI DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: MERCIA FROEMING
RASTELLI - Advogados da REQUERENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, Desembargadora
Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.02.2024